Tribunal: TJDFT
Processo: 0001440-29.2018.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
II – Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática dos crimes narrados na denúncia, impõe-se a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e provido.